Tribunal: TJMT
Processo: 1007744-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007744-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SANDRA REGINA SILVA DOS SANTOS - CPF: 384.540.171-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
–DECISÃO QUE DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, razão assiste ao Banco Agravante, eis que é possível verificar dos contratos juntados ao caderno processual que a parte Agravada assinou o termo de adesão de cartão de crédito consignado autorizando descontos em folha de pagamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Materiais e Morais
n.o 1000291-19.2022.8.11.0005 proposta por
SANDRA REGINA SILVA SANTOS,
determinou a imediata suspensão dos descontos efetuados na folha de pagamento da Agravada referente ao Cartão de Crédito Consignado e, também, para que o Banco Agravante se abstenha de realizar qualquer forma de negativação em nome da Recorrida, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o Banco Agravante pugna pela reforma da decisão agravada, ao argumento de que os requisitos autorizadores da tutela de urgência não foram demonstrados, de modo que a decisão liminar deve ser revogada.

Aduz que a Agravada contratou Cartão de Crédito Consignado em dezembro/2015 e que efetuou 05 (cinco) saques complementares, bem como assinou o termo de adesão no qual continha todas as informações quanto aos descontos em folha de pagamento.

Sustenta que a Agravada tinha pleno conhecimento do contrato celebrado com o Banco Agravante e anuiu às suas cláusulas livremente.

Alega que a multa diária aplicada desatende os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual deve ser afastada, sob pena de enriquecimento sem causa da parte Agravada.

Com base nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e sobrestada a decisão agravada até o julgamento deste Instrumental.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido (ID. 132034196).

A Agravada foi intimada e deixou de apresentar contraminuta (ID. 138182184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravada
SANDRA REGINA SILVA DOS SANTOS
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Materiais e Morais
em desfavor do
BANCO BMG S.A
.

Na exordial, a Agravada sustentou que firmou contrato de cartão de crédito e empréstimo pessoal, com desconto direto em sua folha de pagamento, junto ao Banco Agravante.

Narrou que o Recorrente efetua descontos em sua folha desde 2010, concernentes ao pagamento mínimo do saldo devedor.

Ressaltou que desconhece as informações referentes às taxas de juros e encargos constantes no contrato, eventual inadimplemento e, também, que o pagamento mínimo do saldo devedor da fatura, acarreta o refinanciamento da dívida com acréscimos de juros sobre juros.

Afirmou que o contrato firmado entre as partes contém vício que impõe sua anulação ante a violação do direito a informação adequada e clara ao consumidor, pois a Agravante não esclareceu sobre os prejuízos inerentes a manutenção do negócio, isto é, de que o pagamento mínimo sobre a margem consignável prorroga infinitamente o débito com incidência de juros e encargos de difícil constatação sobre o saldo devedor da fatura.

Sob tais considerações, pugnou pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinado a suspensão dos descontos mensais em sua folha de pagamento.

O Juiz de primeiro grau deferiu o pedido da Agravada e determinou a suspensão imediata dos descontos mensais na folha de pagamento da parte Recorrida e, também, para que o Banco Agravante se abstenha de realizar qualquer forma de negativação em nome da Recorrida, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Esta decisão deu azo a interposição deste Instrumental.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Conforme relatado, a Agravada assevera que desconhece as informações contidas no contrato quanto aos descontos em sua folha de pagamento. Por outro lado, o Banco Agravante afirma que a contratação é legítima e que a Agravada tinha pleno conhecimento das cláusulas constantes do Contrato de Cartão de Crédito Consignado.

Da análise dos autos, verifico que o Termo de Adesão e as Cédulas de Crédito Bancário, foram devidamente assinados pela parte Agravada. Inclusive, nos holerites juntados desde 2010 constam as cobranças referentes ao cartão de crédito (ID 77820707 e seguintes – ação principal).

Desse modo, havendo contratação com o Banco, contendo cláusula prevendo os descontos dos valores em folha de pagamento e autorização expressa da Agravada, tais descontos devem ser realizados, conforme demonstrado a seguir:

Diante dessa evidência, tenho como verossímeis as alegações apresentadas pelo Banco Agravante, tendo em vista que comprova, ao menos em princípio, que houve regular contratação do cartão de crédito consignado e, até que prove o contrário, os descontos mensais são legítimos.

De igual modo, é evidente o risco de prejuízo ao Banco Recorrente, posto que o Juiz de primeiro grau determinou a suspensão dos descontos e cominou multa diária na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

A propósito:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PRATICA COMERCIAL ABUSIVA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RMC-RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL –
CONTRATO

ASSINADO
PELO AUTOR – DEMONSTRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO
CONTRATAÇÃO
IMPERTINENTE – ELEMENTOS DO ART. 300 DO CPC QUE SÃO CUMULATIVOS – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A alegação de que nunca contratou o serviço objeto de
desconto
não prospera quando a parte requerida demonstra que o autor assinou “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para
desconto
em
folha
de
pagamento
” e “cédula de crédito bancário – saque imediato mediante a utilização do cartão de crédito consignado”.

(N.U 1007937-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 02/07/2021). – Sem destaque no original.

Com essas considerações,
Dou Provimento
ao recurso, revogo a tutela de urgência concedida em favor da Recorrida e mantenho os descontos efetuados pela instituição financeira Agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022